Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018742-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ICMS –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174 do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Giramundo Comércio e Transportes Ltda - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução fiscal n. 1001209- 97.2017.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade aviada, consignando que os créditos tributários tiveram sua constituição definitiva dentro do prazo previsto, conforme artigo 173, I, do CTN, não havendo que se falar em decadência.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que embora conste nos aludidos documentos fiscais que o cancelamento/indeferimento do parcelamento ocorreu em 11/11/15, com a conversão dos documentos constitutivos dos créditos no Aviso de Cobrança Corrente Fiscal no 340395/5428/2016 – 1634253, esse não é o termo inicial do prazo prescricional, mas sim o momento da interrupção efetiva do parcelamento, ou seja, o ano de 2011.

Aduz que os documentos fiscais apresentados pelo agravado nos autos principais atestam a nulidade da notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal, que ensejou a inscrição da CDA no 2017442.

Defende que não foi observada a necessidade de esgotamento das tentativas de notificação pessoal do contribuinte.

Afirma que é irregular todo débito tributário inscrito sem a ciência pelo sujeito passivo, bem como dos meios hábeis para sua efetivação, a cada situação específica (art. 201, CTN).

Assevera inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 30, V, da Lei estadual no 7.098/98 – instituição de regime de apuração do ICMS não previsto na Lei Kandir.

Sustenta, ainda, que a decisão ora atacada é manifestamente suscetível de lhe causar dano irreparável, pois resta insofismável a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada (págs.01/25 - id.n.

56742480).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, opina pelo provimento do recurso (pág.30-id.n.

71520458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

Giramundo Comércio e Transportes Ltda - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade aviada, consignando que os créditos tributários tiveram sua constituição definitiva dentro do prazo previsto, conforme artigo 173, I, do CTN, não havendo que se falar em decadência.

Extrai-se dos autos que a

Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de Giramundo Comércio e Transportes Ltda – ME visando ao recebimento do crédito tributário (ICMS e TACIN) oriundo da CDA n. 2017442, no montante de R$169.195,11 (cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos) à época do ajuizamento da ação.

Processado o executivo fiscal, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a nulidade da CDA, visto que não teria sido notificada da constituição do crédito tributário, bem como, inconstitucionalidade do artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (págs.39/71-id.n. 56742486).

Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade (págs.01/04-id.n. 56742484).

Contra essa decisão insurge-se a empresa-agravante alegando decadência do crédito.

Pois bem.

O instituto da decadência é disciplinado pelos artigos 173, I, e 150, §4
o
, ambos do CTN, e, por isso, nos casos como o presente, o prazo de 05 (cinco) anos inicia-se
a partir do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No entanto, o lançamento somente se considera efetivado
quando o sujeito passivo é dele notificado
, consoante estabelece o art. 145 do CTN.

In casu
, a agravante alega haver cessado o pagamento do crédito no ano de 2011, logo, não há como negar que o crédito já estava constituído, porquanto não poderia parcelar crédito inexistente. Assim, não há que se falar em decadência do crédito.

Na verdade, o impedimento a que a agravante pretende referir-se é a prescrição, que limita a exigibilidade do crédito tributário a cinco anos, contados de sua constituição definitiva - art. 174,
caput
do CTN.

Nos termos do art. 151, V, do CTN, o parcelamento suspende tal exigibilidade, impedindo o curso da prescrição do executivo fiscal. Dessa forma, uma vez descumprido tal benefício, a exigibilidade do crédito retorna e, por consequência, o prazo prescricional tem reinício.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1
. A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo.
Precedentes.

2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017). destaquei

Assim, constatado o inadimplemento de parcelamento firmado em 2011, surge para o credor a pretensão para ajuizar ação de execução fiscal.

Por seu turno, decorridos cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento (2011) e o ajuizamento da ação (07/04/2017), configura-se a prescrição do crédito tributário antes da propositura da demanda.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a prescrição do crédito tributário antes do ajuizamento da ação executiva de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021